Tribunal: STF
Processo: ARE 1319448
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO DAS PARTES. CONCUSSÃO. ART. 317, § 1°, DO CP, DO CP. POLICIAIS RODOVIÁRIOS FEDERAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS EM RELAÇÃO A UM DOS FATOS. FLAGRANTE PREPARADO. INOCORRÊNCIA ABSOLVIÇÃO EM RELAÇÃO A OUTRO FATO. DIMINUIÇÃO DE PENA. MULTA REDUZIDA. CABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. MANTIDA DECRETAÇÃO DA PERDA DO CARGO.
    1. A autoria e materialidade delitivas restaram sobejamente comprovadas pelo conjunto fático-probatório. Inexistência de elementos que refutem as imputações contra os acusados em relação aos fatos ocorridos em 21/02/2009.
    2. O delito de corrupção passiva é uma espécie de crime cuja materialidade é de difícil comprovação por se tratar de ilícito normalmente praticado sem a presença de testemunhas, razão pela qual deve-se conferir maior credibilidade às declarações prestadas pela vítima.
    3. Presença do elemento subjetivo do tipo. Inexistência de elementos que infirmem a ilicitude e afastem o conhecimento dos acusados da empreitada criminosa.
    4. Inexistência de flagrante preparado. Nenhum ato tendente a provocar ou estimular a prática criminosa pelos réus foi realizado ao longo das fiscalizações, tanto assim que houve efetiva violação ao bem jurídico tutelado a partir de um ação espontânea dos réus, que se viram seguros para solicitar a vantagem econômica como contrapartida pela omissão funcional. 
    5. Existência de fundada dúvida em relação à prova produzida pela Acusação com relação aos fatos datados de 26/12/2008, de modo a torná-la insuficiente a um juízo condenatório.
    6. Para que haja um decreto condenatório, imprescindível a formação de juízo de certeza. Havendo dúvidas, o juiz deverá absolver o réu por insuficiência de provas.
    7. Existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos réus que legitimam a reprimenda acima do mínimo legal. Todavia, não há razão para o quanto relativo à valoração negativa das circunstâncias do crime seja superior ao fixado para a valoração negativa das consequências do crime, motivo pelo qual deve ser reduzido o quantum fixado, redundando na redução da pena final dos réus.
    8. Redução da pena de multa. A pena pecuniária, tal como previsto no art. 60 do CP, deve atentar, principalmente, para a condição financeira do réu, mas não se distancia das circunstâncias judiciais do art. 59 do mesmo diploma legal, devendo guardar uma simetria com a pena privativa de liberdade.
    9. Com a absolvição dos réus em relação a um dos fatos e a redução da pena privativa dos réus para 4 (quatro) de reclusão, cabível a substituição da pena por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.
    10, Não há que se cogitar de ausência de fundamentação válida na decisão que decretou a perda do cargo público dos apenados, pois a violação de dever para com a Administração Publica restou evidente a partir de elementos concretos colhidos nos autos e expostos na sentença.
    11. Apelação do Ministério Público não provido, considerando que remanescendo a condenação por apenas um crime, não cabe aplicação de concurso material ou de crime continuado.
    12. Recurso do MPF não provido. Recurso dos réus parcialmente providos."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Com relação à ausência de fundamentação em relação ao decreto da perda do cargo não assiste razão à Defesa. A perda do cargo desponta como conseqüência lógica da sentença penal condenatória que foi devidamente fundamentada pelo douto Juiz sentenciante. Desta forma, mantenho a decretação da perda do cargo público dos réus Carlos Roberto Silva e Marco Antonio dos Santos Silva, em face do disposto no art.92, inc. I, alínea 'a', do Código Penal, como efeito da sentença condenatória, de modo que cometido o crime com violação de dever para com a Administração Pública, quando aplicada pena igual ou superior a um ano, como na hipótese dos autos. A medida se impõe em face da incompatibilidade em relação a permanência dos agentes da Polícia Federal no exercício de função pública e a infringência de deveres funcionais, sendo que tinha por dever prevenir e reprimir crimes, violando dever ético e moral inerente à profissão.
    Assim, entendo por suficiente para a perda do cargo público os réus terem se valido da sua condição de servidor para praticar crime contra a administração pública. Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ:
    (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente